Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710932-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO LIMEIRA CARDOSO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL AUGUSTO LIMEIRA CARDOSO contra a decisão de ID 152477596 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que está inadimplente em relação ao mês de maio de 2022; que o débito totaliza R$ 1.186,21; que a fatura do mencionado mês é desproporcional ao consumo normal; que já houve protesto da conta; que o protesto afeta seu crédito. Requer, liminarmente, a suspensão do protesto em relação ao débito discutido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a retirada do protesto realizado, sob pena de multa. Custas recolhidas (ID 44992452). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Especificamente em relação ao ponto impugnado no agravo de instrumento, consignou-se na decisão agravada que “em relação ao Protesto em nome do autor realizado junto ao Cartório de Taguatinga, não há provas nos autos desta inscrição, razão pela qual indefiro a tutela para sua exclusão.” Todavia, entre os documentos que instruíram a petição inicial, foi apresentada conta em que há informação de protesto (ID 152064939 dos autos de origem). Ademais, anteriormente à prolação da decisão agravada, a parte agravante juntou intimação, emitida pelo Cartório de Taguatinga, sob pena de protesto, com vencimento em 10/2/2023 (ID 152489750, dos autos de origem). Portanto, partindo da premissa de que o juízo de origem vislumbrou a existência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (tanto que acolheu os demais pedidos formulados liminarmente), é legítima a pretensão de suspender o protesto decorrente de dívida cuja exigibilidade já está suspensa por força de decisão judicial. Assim, além da probabilidade do direito, a manutenção do protesto, por representar eventual restrição de crédito em seu nome, representa risco de dano, admitindo-se a concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto efetivado pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do Distrito Federal (ID 152570399 dos autos de origem). Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Expeça-se mandado ao referido Cartório. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora